Tribunal: TCU
Processo: 003.190/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2576/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso IV, 235 e 237, do Regimento Interno e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 003.190/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (03.112.386/0001-11); Fundação Oswaldo Cruz (33.781.055/0001-35); Secretaria Federal de Controle Interno - Cgu/pr (). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 1.7.2. determinar à Controladoria-Geral da União que encaminhe a este Tribunal as conclusões do processo 00190.107599/2020-73 quando do término de sua análise; 1.7.3. dar ciência à Fundação Oswaldo Cruz, com fundamento no art. 9°, inciso I, da Resolução 315/2020, de que a ausência da especificação do valor relativo à transferência de tecnologia, acrescido em cada frasco de insulina, verificada no Acordo de Cooperação Técnico-Científica para Transferência de Tecnologia de Insulina Humana Recombinante e Importação de Materiais, firmado com o Indar S.A. em 18/7/2006, descumpre o disposto no art. 54, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 89, § 2o, da Lei 14.133/2021; 1.7.4. juntar ao processo de Solicitação do Congresso Nacional, objeto do TC Processo 042.669/2021-9 , cópia deste acórdão e da instrução à peça 95; 1.7.5. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução à peça 95 ao Ministério da Saúde, ao Instituto de Tecnologia em Fármacos da Fundação Oswaldo Cruz (Farmanguinhos/Fiocruz) e ao representante; 1.7.6. arquivar os presentes autos.